Tribunal: TJSP
Processo: 2173489-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por denúncia vazia – Ação indenizatória conexa - Decisão que indeferiu pedido de liminar para desocupação do imóvel, observando que os feitos conexos estão na fase de réplica/especificação de provas, permitindo nova análise subsequente da matéria – Notícia de acordo entre as partes – Perda do objeto recursal - Recurso prejudicado.